Tribunal: STF
Processo: RE 1401845
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário adesivo interposto pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça local:



    EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - ICMS – ALÍQUOTA REDUZIDA NA SAÍDA DE MERCADORIA - APROVEITAMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO DE ICMS - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE - VENDA A PRAZO - INCLUSÃO DOS JUROS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 13 DA LC 87196 - TAXA SELIC - APLICAÇÃO. 



    A ministra Cármen Lúcia determinou a devolução dos autos à origem (RE 633.626/MG), em virtude de a matéria dos autos coincidir com o julgamento do Tema n. 299/RG (eDoc. 52; fls. 9 e 10).



    A Vice-Presidência do Tribunal local devolveu o processo ao Supremo, indicando a impossibilidade de aplicação do art. 543-B do Código de Processo Civil de 1973, em razão da inadmissão do recurso extraordinário principal, interposto por Via Brasil Consultoria Ltda., sem nova impugnação recursal (eDoc. 53; fls. 45 e 46).



    Retornando os autos a esta Corte, com outra autuação, foram distribuídos à minha relatoria.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Reputo inadmissível o presente recurso extraordinário adesivo. Explico.



    A apreciação do recurso extraordinário adesivo está subordinada à admissão do apelo principal, uma vez que as mesmas normas de admissibilidade, preparo e julgamento aplicam-se ao recurso acessório.



    Compulsando os autos, verifico que o recurso principal teve seguimento negado pelo Tribunal de origem (por ausência de requisito formal de admissibilidade, eDoc. 49), circunstância que torna inviável o trânsito deste recurso adesivo, conforme preceitua o art. 500, caput e III, do CPC/1973 (vigente à época da interposição do apelo):



    Art. 500. Cada parte interporá o recurso, independentemente, no prazo e observadas as exigências legais. Sendo, porém, vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a outra parte. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e se rege pelas disposições seguintes:



    (...)



    III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, ou se for ele declarado inadmissível ou deserto. 



    Nesse sentido:



    FINSOCIAL. Recurso extraordinário adesivo.



    - O recurso principal, que era o da contribuinte, não foi admitido pelo despacho da Presidência do Tribunal “a quo”, tendo transitado em julgado, e, isso não obstante, foi o recurso adesivo da União admitido.



    Ora, segundo o disposto no artigo 321, § 2º, do Regimento Interno desta Corte, “aplicam-se ao recurso adesivo as normas de admissibilidade, preparo e julgamento do recurso extraordinário, não sendo processado ou conhecido quando houver desistência do recurso principal, ou for declarado inadmissível ou deserto”.



    Recurso extraordinário adesivo não conhecido. 



    (RE 203.474/BA, Primeira Turma, ministro Moreira Alves, DJ de 5/12/1997, grifei)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADESIVO. INADMISSIBILIDADE, UMA VEZ NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO PRINCIPAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Frustrado em definitivo o recurso extraordinário principal, o adesivo torna-se inadmissível.



    2. Agravo interno desprovido.



    3. (...). 



    (ARE 1.384.397-AgR/RS, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 12/9/2022, grifei)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário adesivo.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73 não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator